Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726146-65.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR REU: FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 48700696, pela qual indeferiu a inicial, e resolveu o pedido, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No Agravo Interno interposto sob o ID 49561863, o agravante reitera a argumentação vertida na ação rescisória e sustenta que na Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos n. 0011613-86.2016.8.07.0001, a magistrada sentenciante cometeu erro de fato, ao apurar o valor final das dívidas, pois aquelas reconhecidas como inexistentes na fundamentação não foram decotadas na parte dispositiva. Além disto, não teria sido observada a existência de débito da ré quanto ao valor pago pelo trespasse. Assevera que o erro demonstrado como causa da rescindibilidade da decisão de mérito transitada em julgado corresponde a uma circunstância não condizente com a realidade, exsurgindo erro na análise, que não foi objeto de controvérsia. Obtempera que não se trata de reexame de provas, mas sim de erro de análise, pois a maior dívida elencada na planilha da requerida era a contraída com o Banco Bradesco, que expressamente na fundamentação da sentença fora excluída. Entretanto, na parte dispositiva não fora deduzida do valor final. Acrescenta que a dívida trabalhista de José Francisco, também constante da planilha e na condenação da sentença, não poderia fazer parte do rol de dívidas que Alfredo deveria pagar à Flora, haja vista que a empresa adquirida, objeto do trespasse, fora excluída do polo passivo da ação trabalhista. Defende a ocorrência de erro de fato, pois a julgadora deixou de decotar valores expressivos da dívida, no valor total de R$298.923,72 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) do valor constante na planilha apresentada pela requerida nos autos de origem (R$ 329.187,34), o que resultaria em dívida no valor de R$ 30.263,62 (trinta mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). Ao final, pugna pela submissão do recurso ao Colegiado para que seja reformado o decisum, pois evidenciado o erro de fato, objeto da Ação Rescisória. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 10:17:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora